Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Da análise dos autos, embora não esteja devidamente esclarecida a capacidade financeira do genitor, os alimentos provisórios fixados para as três filhas, com 13, 11 e 10 anos, é manifestamente insuficiente para suprir suas necessidades básicas, o que impõe a majoração.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.